Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. INFOJUD. DOI. MEDIDA INEFICAZ. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ESPECIFICAR BENS À RFB. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de utilização das ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, como o Infojud e a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à pessoa jurídica devedora.
2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que, no processo de execução, é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. Em relação ao incidente de cumprimento de sentença esse mesmo ônus é atribuído ao credor por meio da norma estabelecida no art. 524, inc. VII, do aludido estatuto processual. 2.2. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC.
3. Os requerimentos formulados pela recorrente têm como finalidade revelar a eventual existência de bens ou quantias pertencentes à pessoa jurídica devedora para, em seguida, proceder-se à penhora como medida destinada à satisfação do crédito buscado.
4. A determinação de pesquisa por meio do Infojud consiste, na situação concreta agora examinada, em medida ineficaz. 4.1. A medida postulada não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois a pessoa jurídica devedora não é obrigada a especificar os bens integrantes de seu patrimônio à Receita Federal do Brasil.
5. É preciso acrescentar que a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI tem por objetivo informar à Receita Federal do Brasil a ocorrência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, procedida por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor”.
6. As informações a respeito da existência de bens imóveis em nome da devedora já são fornecidas por meio dos sistemas informatizados que foram previamente utilizados pelo Juízo singular no curso do incidente processual inaugurado na origem. Logo, eventuais informações a respeito de venda ou aquisição de bens imóveis são igualmente infrutíferas para a finalidade pretendida de descoberta de bens pertencentes à devedora.
7. Em síntese, verifica-se que as diligências requeridas seriam ineficazes, pois não contribuem para a propósito pretendido pela recorrente.
8. Recurso conhecido e desprovido.